Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-82.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015079-82.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE GOMES CARVALHO - CPF: 946.034.481-04 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ANDRE GOMES CARVALHO - CPF: 946.034.481-04 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC No. 1015079-82.2022.8.11.0055

APELANTE: FERRO VELHO CUIABA LTDA e ANDRE GOMES CARVALHO

APELADO:

os mesmos

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE MOTOR VEICULAR – RESTRIÇÃO JUNTO À BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) – OBICE À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SATISFATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA No
362
DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva,
prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Se a venda de bem contendo vício oculto ensejou a ocorrência de falha na prestação de serviços, resta configurada a responsabilidade da ré em regularizar o motor Hyundai 3CC 1.0 de numeração F3LAEU178905, junto ao Sistema Bin do Detran-MT, devendo proceder a devida substituição.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se levar em consideração a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, visando amenizar o abalo sofrido pela vítima e evitar que, quem praticou o ato torne a reincidir, razão de ser mantido em R$2.500,00.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula
362
do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
FERRO VELHO CUIABA LTDA e ANDRE GOMES CARVALHO
contra a sentença que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no 1015079- 82.2022.8.11.0055
,
julgou procedente
o pedido contido na inicial para:

“a) DETERMINAR que o requerido proceda com a regularização do motor Hyundai 3CC 1.0 de numeração F3LAEU178905, junto ao Sistema Bin do Detran-MT;

b) DETERMINAR a substituição do referido motor, em caso de descumprimento da regularização do mesmo junto ao Sistema Bin, após 60 dias do protocolo do pedido administrativo junto ao Detran-MT.

c) CONDENAR ao pagamento da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de dano moral experimentado pelo autor.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenam-se as partes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cada qual responsável pelo pagamento de 50% da sucumbência.
”

Em suas razões recursais (ID. 234633677), a empresa requerida
FERRO VELHO CUIABÁ LTDA (THOR AUTO PECAS),
aduz que adquire peças usadas por meio de trocas, leilões e salvados de seguradoras, como é de conhecimento público. Assim, o recorrido buscou a compra do motor junto a apelante, sendo devidamente cientificado do fato que aquele motor provinha de outro veículo, constando na Nota Fiscal de venda, inclusive o número da NF de aquisição junto ao leiloeiro.

A apelante afirma que em simples consulta ao site do DETRAN/MT (https://www.detran.mt.gov.br/-/10348444-substituicao-de-motor), resta expresso que no registro de um novo motor, conforme resoluções 282/08 e 968/22 do CONTRAN, não há alteração da BIN (Base de Índice Nacional), ou seja, deve haver a alteração primeiro no DETRAN, que após atualizará o sistema BIN.

Nesse sentido aduz:
“(i) se o DETRAN informa, em sua página de esclarecimentos, que substituição de motor a BASE BIN NÃO ALTERA, e que a consulta a ser realizada é na base de dados do DETRAN; (ii) se a consulta já apresentada nos autos pela Apelante, correspondente a base de dados do DETRAN, aponta estar baixado o veículo onde originalmente fora instalado o motor objeto da demanda; (iii) se as consultas apresentadas nos autos (tanto a BIN, quanto a DETRAN) apontam a existência de impedimento administrativo, no referido veículo original; (iv) se a restrição administrativa localizada corresponde a BAIXA PERMANTENTE por VEICULO SINISTRADO GRANDE MONTA, (v) constata-se que somente ocorreu o desconhecimento do apelado ao tentar regularizar a documentação de seu automóvel. NADA MAIS.”
(sic – ID. 234633677 - Pág. 6).

Portanto, afirma que “
não houve qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, não há qualquer pendência a ser regularizada pela recorrente. Houve, infelizmente, despreparo no atendimento do Apelado, pelo órgão de trânsito local, que deveria ter promovido a consulta da baixa do veículo onde originalmente estava instalado o motor junto a base de dados dos DETRANs e não na base de dados da BIN, que conforme o próprio órgão não altera”
(ID. 234633677 - Pág. 7)
,
razão pela qual há que se declarar a ausência de responsabilidade da recorrente em promover pelos danos supostamente sofridos pelo recorrido, afastando os alegados danos morais fixados e julgando improcedente a presente ação.

Alternativamente, pugna seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais; que o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária se dê a partir da data da prolação do acórdão, devendo a este E. Tribunal fixar o índice de correção monetária a ser utilizado; que seja atribuída a proporcionalidade do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID.234633685.

Por sua vez, o autor/apelante
ANDRE GOMES CARVALHO
suscita em seu recurso adesivo (ID. 234633684) a majoração do valor da condenação pelos danos morais, em pelo menos R$ 10.000,00, eis que melhor se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no ID. 234633688, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o autor
ANDRÉ GOMES CARVALHO
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais

em desfavor de
FERRO VELHO CUIABÁ LTDA (THOR AUTO PEÇAS)
, alegando (ID. 234633170):

“, em 15/04/2020, o autor adquiriu um MOTOR HYUNDAI 3CC 1.0 com numeração F3LAEU178905, mediante a contraprestação pecuniária no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme nota fiscal anexa (Doc. 03).

Aqui importa salientar que o referido produto foi comercializado em condição de seminovo, ou seja, foi extraído de um veículo em desuso lá da cidade de São Paulo/SP e colocado à venda, tendo indicado a empresa demandada que o aludido motor encontrarse-ia livre e desimpedido de qualquer ônus ou impossibilidade de sua regular fruição.

Após a perfectibilização da compra e venda do referido motor seminovo, com a sua devida instalação mecânica no veículo do promovente, o autor intentou a alienação de seu carro para uma terceira pessoa, porém, após diligencia de regularidade do veículo realizada pelo promitente comprador no DETRAN local, foi possível constatar-se que no sistema BIN do DETRAN o referido motor ainda encontra-se vinculado ao veículo originário do estado de São Paulo, como faz prova o extrato de consulta do Detran/Net anexo (Doc. 04).

Diante da referida constatação, o autor entrou em contato com a empresa demandada para que ela promovesse os atos necessários para regularização da situação, com a regularização junto ao sistema BIN, eis que o motor comercializado não estaria livre e desimpedido como afirmado, situação essa que obstaculiza ao consumidor fruir do bem como lhe aprouver. Contudo, a empresa ré não demonstrou nenhuma voluntariedade em tal agir.”

Decisão deferindo a tutela pleiteada determinando que a parte requerida providencie junto ao Detran a regularização do motor objeto da ação.

Houve manifestação do requerido informando tentativa de cumprimento da decisão, relatando que o veículo e o motor estão baixados desde 12/02/2020, razão pela qual atestam que basta o autor ir ao Ciretran para regularizar a situação (ID. 234633196). Vejamos:

“Pois bem Excelência, o documento juntado pelo Autor Consulta a Base de Índice Nacional (BIN) (ID no 104369767 - Pág. 1), fora emitido pelo servidor de carreira do DETRANMT que atua na CIRETRAN de Tangará da Serra, Sr. Wainer de Almeida Leite conforme demonstra o rodapé do próprio documento.

Ocorre que o referido servidor realizou uma consulta em plataforma distinta da que deveria realizar, explico:

Em visita ao Setor de Vistoria na sede do DETRAN/MT em Cuiabá, o Gerente do referido setor, Sr. Ademar Carlos informou à Ré que a consulta realizada pelo servidor de Tangará da Serra fora feita de forma equivocada e disse que a consulta correta a ser realizada, seria pela plataforma CONSULTA BASE DADOS DETRANS - DETRAN-MT (anexo) que demonstra que, tanto o veículo quanto o motor estavam devidamente baixados desde 12/02/2020 e que poderia o motor ser sim, objeto de regularização pela CIRETRAN de Tangará da Serra.

O Gerente do Setor de Vistoria do DETRAN/MT em Cuiabá, Sr. Ademar Carlos ainda ligou para o Chefe da CIRETRAN de Tangará da Serra, Sr. Juares Laurentino da Silva relatando a falha do servidor Wainer, sendo que o Sr. Juares informou que o Autor poderia se dirigir à referida CIRETRAN e procurá-lo pessoalmente para que a regularização seja realizada.

Neste sentido Excelência, percebe-se que a regularização só não fora realizada em virtude de um equívoco do servidor Wainer que atendeu o Autor no momento da vistoria. [...]

Assim, REQUER digne Vossa Excelência a intimar o Autor para que se dirija imediatamente à sede da CIRETRAN em Tangará da Serra e procure o Chefe da daquela Unidade, Sr. Juares Laurentino da Silva para regularizar seu veículo/motor.”

A parte ré apresentou sua contestação no ID 234633651.

A parte autora impugnou a contestação – ID. 234633656.

As partes pugnaram pela produção de provas.

Decisão Saneadora deferindo a inversão do ônus da prova, fixando pontos controvertidos e indeferindo o pedido de produção de prova oral, pois o processo versa exclusivamente sobre o Sistema BIN, além de ter oficiado o Detran para se manifestar sobre o motor objeto da lide (ID. 234633662).

Ofício emitido pelo Detran-MT atestando a existência de impedimento administrativo junto ao motor em questão (ID. 234633666).

“EXMO. JUIZ,

Em atenção a determinação judicial recebida nesta Coordenadoria, no âmbito do processo em referência,
informo que realizamos consulta a Base de Índice Nacional (BIN) e verificamos que consta impedimento administrativo registrado para o veículo HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF, placas FQW0D18/SP, chassi 9BHBG41CAEP285161, renavam 1012013224, motor F3LAEU178905,
conforme extrato em anexo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

DAUSON JOSE DA SILVA

COORDENADOR -

COORDENADORIA DE REGISTRO NACIONAL DE VEICULOS RENAVAM”

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de
procedência
, ora recorrida.

Pois bem.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é
regulamentada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade do apelante é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Em análise aos autos, observa-se que a causa de pedir remota informa que o autor adquiriu, em 15/04/2020, um MOTOR HYUNDAI 3CC 1.0 com numeração F3LAEU178905, mediante a contraprestação pecuniária no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual possui “
impedimento administrativo
” junto

à Base de Índice Nacional (BIN).

Ab initio
, cumpre esclarecer que a Base de Índice Nacional (BIN) se trata de uma base de dados centralizada que armazena informações oficiais do DENATRAN, contendo os dados dos veículos pertencentes à frota nacional, obtidos a partir do Registro Nacional de Veículos (RENAVAN).

Aliás, a própria requerida trouxe um
print
esclarecendo:

Nesse sentido, o
primeiro registro do bem (motor) é feito pela própria montadora, nos termos do que prevê o art.
125
do
Código de Trânsito Brasileiro
,
in verbis
:

"Art. 125. As informações
sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional".

Após o procedimento inicial, chamado de pré-cadastro, apenas o DENATRAN pode alterá-lo. Porém, nos casos em que há equívoco no registro na BIN/RENAVAM, para que haja a regularização, caberá à montadora confirmar a originalidade da montagem do motor, apresentando documento apto a esse fim, conforme dispõe o art. 9o da Resolução CONTRAN no 282 de 2008:

"Para a regularização de motores cuja numeração conste registrada com erro na BIN/RENAVAM, deverá ser confirmada a originalidade da montagem do motor no chassi apresentado por meio de documento do fabricante ou da montadora, ignorando-se neste caso a existência de outros veículos registrados com este mesmo número de motor".

Nesse sentido, consta do ofício expedido pelo próprio Detran de que:
“
informo que realizamos consulta a Base de Índice Nacional (BIN) e verificamos que consta impedimento administrativo registrado para o veículo HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF, placas FQW0D18/SP, chassi 9BHBG41CAEP285161, renavam 1012013224, motor F3LAEU178905
” (ID. 234633666).

Assim,

não cabe ao consumidor, ora parte autora, o ônus em proceder tal regularização.

Vejamos print da pesquisa trazida pelo próprio Detran/MT:

Logo, constata-se a ocorrência de falha na prestação de serviços, restando configurada a responsabilidade da ré em regularizar o motor Hyundai 3CC 1.0 de numeração F3LAEU178905, junto ao Sistema Bin do Detran-MT.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO À BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) – ÓBICE À EMISSÃO DO CRV – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –[...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como eximir a empresa ré de sua responsabilidade em indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos, uma vez que agiu negligentemente ao privá-la da plena utilização do veículo por ela adquirido e ao submetê-la a transtornos por conta da ausência de registro no cadastro BIN (Base de Índice Nacional). [...]”
(TJ-MT - APL: 00054147420138110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – PERMANÊNCIA COM O BEM DURANTE ANOS ATÉ A SUA TROCA – DIVERGÊNCIA REGISTRAL NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) – PROBLEMAS NA NUMERAÇÃO DO BLOCO DO MOTOR COM A NUMERAÇÃO NA NOTA FISCAL – DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU A SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – TRAVAMENTO DA REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que torne imprópria ou inadequada a fruição do bem, fato este que restou evidenciado na espécie, pois, o autor teve dificuldades em vender o veículo, ante a divergência apontada no número do motor” (TJ-MT - APL: 00090489620088110041 172383/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017)”

(TJ-MT 00078834820158110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Portanto, a venda de bem contendo vicio oculto gerou ao autor dissabores que ultrapassaram o mero aborrecimento, havendo a necessidade de expedição de ofício ao Detran/MT pelo juízo para reconhecer a falha na prestação dos serviços da requerida, fazendo, portanto,
jus
ao autor à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes,
o valor fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mostra-se razoável
, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Quanto
aos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do
artigo
405
do
Código Civil
e a
correção monetária
pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula
362
/STJ).

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos
e elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024